Tribunal: TJSP
Processo: 2024528-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO. Deferimento da tutela cautelar. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: A concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar é discricionariedade do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que haja requisitos previstos no artigo 305 do novo Código de Processo Civil. Requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO. Deferimento da tutela cautelar. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: A concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar é discricionariedade do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que haja requisitos previstos no artigo 305 do novo Código de Processo Civil. Requisitos presentes para o deferimento do arresto de bens das pessoas listadas no incidente. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.